Tribunal: TJES
Processo: 5006139-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006139-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS GUILHERME GONCALVES MONTEIRO e outros

AGRAVADO: PRISCILA DE OLIVEIRA CALDONAZZI ROCON

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO SUSPENDE PRAZO RECURSAL. 1.
Conforme se observa, a decisão monocrática concluiu pelo não conhecimento do recurso tendo em vista a sua flagrante intempestividade, uma vez que o pedido de reconsideração não suspende prazo recursal.
2.
Ainda que os agravantes sustentam hipótese de inovação da decisão, entendo que tal não ocorreu no presente caso, sobretudo porque os documentos juntados sequer são novos, conforme ressaltado pelo juiz de origem na decisão que não reconsiderou o indeferimento da tutela de urgência, vejamos: Nada retificar na decisão cuja reconsideração fora requerida na última petição da parte autora(ID34659605).
3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006139-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS GUILHERME GONCALVES MONTEIRO, MARCIO CAIO GONCALVES MONTEIRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ARTHUR CARLOS BRUMATTI RAMOS - ES25545-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ARTHUR CARLOS BRUMATTI RAMOS - ES25545-A
AGRAVADO: PRISCILA DE OLIVEIRA CALDONAZZI ROCON

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que, em síntese, não conheceu do agravo de instrumento em razão da sua intempestividade, tendo em vista que pedido de reconsideração não têm o condão de suspender o prazo recursal.

Não vislumbrei no arrazoado fundamento suficiente ao exercício de juízo de reconsideração, razão pela qual trago o feito a julgamento plenário.

A decisão agravada fora proferida nos seguintes termos:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face da r. decisão proferida no processo nº 5029450-90.2023.8.08.00352, em trâmite na 2ª Vara Cível de Vila Velha que, em suma, não reconsiderou o indeferimento da tutela de urgência pretendida.

Em suas razões, a parte agravante pretende a reforma de decisão agravada a fim de que seja deferida a tutela de urgência.

É o relatório.
Decido.

Compulsando os autos, verifico que a decisão que indeferiu a liminar foi proferida em 24/10/2023, enquanto o presente recurso somente fora interposto em 13/05/2024.

Dessa forma, o recurso é intempestivo, uma vez que o pedido de reconsideração não suspende e nem interrompe o prazo recursal.

Trilha essa senda o nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição de recurso, conforme reiterados precedentes do E. TJES e do C. STJ.
(TJES, Classe: Agravo AI, 35169001795, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2016, Data da Publicação no Diário: 07/10/2016).

O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição de recurso. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Agravo AI, 27169000018, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2016, Data da Publicação no Diário: 17/06/2016).

Destaco, por derradeiro, ser desnecessária a intimação da parte para se manifestar sobre a intempestividade do recurso, uma vez que tal vício é insanável.

Neste sentido também entendo o c. STJ, vejamos:

A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o artigo 10 do CPC/15, pois "A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa.
" (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017).

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento em razão da intempestividade.

Conforme se observa, a decisão monocrática concluiu pelo não conhecimento do recurso tendo em vista a sua flagrante intempestividade, uma vez que o pedido de reconsideração não suspende prazo recursal.

Ainda que os agravantes sustentam hipótese de inovação da decisão, entendo que tal não ocorreu no presente caso, sobretudo porque os documentos juntados sequer são novos, conforme ressaltado pelo juiz de origem na decisão que não reconsiderou o indeferimento da tutela de urgência, vejamos:

Nada retificar na decisão cuja reconsideração fora requerida na última petição da parte autora
(ID34659605).

Quanto ao “documento novo”, juntado na referida petição, tal “acordo de anulação de inventário e partilha extrajudicial” (ID32906578)também não se presta, neste momento, para infirmar meu convencimento, porquanto (1) já existia ao tempo da propositura da ação, e à ela não fora, então, anexado, e, ainda que assim não, (2) há que se acrescentar que tal negócio fora celebrado 08 (oito) anos após o inventário e a partilha amigáveis que se pretendeu anular, tempo que supera, com larga margem, até os mais amplos e favoráveis prazos prescricionais ou decadenciais previstos no Código Civil.

Mantenho, assim, a negativa
.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05/08/2024 a 09/08/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.